Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSENTES FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. As prisões cautelares são cabíveis apenas nas restritas situações previstas na Lei Processual Penal, sempre que demonstrada a sua imprescindibilidade.
2. Considerando que o paciente foi preso em flagrante portando uma porção de maconha, perfazendo 0,44g (quarenta e quatro decigramas) de massa líquida, afigura-se desarrazoada a segregação cautelar na hipótese concreta, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Configurado constrangimento ilegal, uma vez que ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, forçoso, na espécie, a concessão de Liberdade Provisória com imposição de medidas cautelares adequadas ao caso.
4. Ordem concedida.